Tribunal: TJMT
Processo: 1022942-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022942-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (IMPETRANTE), ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.483.601-29 (PACIENTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (IMPETRANTE), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA APARECIDA COLINSQUE DOS SANTOS - CPF: 063.802.481-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. (ART. 22, “CAPUT” DA LEI 11.340/06). REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
. A CONCESSÃO É IMEDIATA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA.
INVIABILIDADE
. RITO SUMARÍSSIMO DA VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO

PROBATÓRIA, O QUE TRADUZIRIA INDEVIDA SUPRESSÃO DA TAREFA ANALÍTICA A SER REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR.
ORDEM DENEGADA.

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Romário Alves de Oliveira, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3a vara criminal da comarca de Juara/MT
(ID 233765177). Nesse sentido, extrai-se da impetração que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (autos 1001730-55.2024.8.11.0018), bem como que as partes promovem divórcio judicial.

Assim, indica que
inexistiria violência de ameaça
praticada em desfavor da vítima. Ainda, afirma que
há nulidades processuais,
ante a falta de justa causa, inexistência de materialidade, inépcia da denúncia e ausência de dolo.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência. Ademais, oitiva da Douta Procuradoria de Justiça e requisição de informações.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 234648184), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 235189150). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 235420682).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a preliminar arguida no tocante a inépcia da denúncia resta prejudicada, pois, observando os autos verifica-se que não há denúncia ofertada em desfavor do paciente.

A decisão prolatada impondo as medidas protetivas de urgência se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública com a finalidade de resguardar a integridade física da vítima. Assim, de acordo com elementos concretos que evidenciaram materialidade e indícios suficientes de autoria, elencou-se que haveria provável reiteração delitiva que indicasse a periculosidade do agente, consoante se extrai do seguinte trecho (autos 1001730-55.2024.8.11.0018):

(...) A vítima alega que “ Que durante quatro anos conviveu em situação conjugal de fato com Romario Alves de Oliveira e fruto da união nasceu Tomas José Colinsque de Oliveira que conta com dez meses de idade. Que há dois meses se separou de Romario em decorrência dele tê-la traído e principalmente porque ele não permitia que trabalhasse. Que no dia 30/06/2024 às 08h30min, Romario compareceu na sua residência localizada na Rua Estrela Dalva, 2020 S, Bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade e que ele lhe disse:
"facilita a minha vida com o meu filho, ou você se mata ou eu te mato"
. Que diz que em horário aproximado das 11 horas, Romario lhe mandou mensagem: "uai ta viva ainda".
Que Romario é ciumento e sempre monitorou o seu aparelho celular, bem como onde comparecia e com quem estava
. Que acredita que Romario tem comparecido em frente a sua residência para averiguar o que está fazendo, principalmente porque sumiu um brinquedo de Tomas.
Que diante das palavras ditas por Romario teme pela sua vida e do seu filho Tomas. Que Romario já deixou claro que irá tirar a guarda de Tomas de si e pelo fato dele ser caminhoneiro, teme que Romario desapareça com o seu filho que ainda conta com apenas dez meses de idade
. Que após ter sido esclarecida sobre a processualística penal diz que não deseja requerer a abertura de processo, não deseja representar criminalmente contra Romario Alves de Oliveira pelos fatos acima mencionados”.
Diante disso, requereu Medidas Protetivas
.

As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) são justificadas pela conduta violenta do agressor no âmbito doméstico e familiar contra mulher, e necessárias para inibir a continuidade dos atos e evitar o contato entre as partes. A violência pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. No caso em tela, diante das declarações narradas acima, verifico que a situação indica sério risco à integridade da ofendida, reclamando urgência e pronto atendimento judicial. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido formulado na peça inicial para, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, aplicar ao agressor as seguintes medidas protetivas, com prazo de eficácia de 6 (seis) meses: -
proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser mantida uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; (penal) - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (penal) - proibição de frequentação da residência
- RUA ESTRELA DALVA, 2020 S, BAIRRO CRUZEIRO DO SUL E ESTABELECIMENTO COMERCIAL DUCALLE, CENTRO, NESTA CIDADE, local de trabalho e estudo da ofendida a fim de preservar a integridade física e psicológica desta; (...)

Da análise dos fatos narrados pela suposta vítima, se denota uma situação de risco a exigir a adoção de providências que a coloque a salvo de eventuais novas investidas do paciente (art. 5o da Lei 11.340/06), o que justifica a decisão dada na origem. Ademais, as medidas se conectam ao objetivo maior de garantir a integridade física e psicológica da ofendida, não sendo razoável ignorar os riscos inerentes ao caso pela simples alegação defensiva no sentido de que não há provas da ameaça e além de ser evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional a dilação probatória e revaloração de fatos e provas.

Nesse cenário, o presente
habeas corpus
impetrado em favor de Romário Alves de Oliveira, insurge por não ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa antes da decisão da concessão das medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Ocorre que, o artigo 19, §1o da Lei 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato,
independentemente de audiência das partes
e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Por essa razão é que não houve a observância do contraditório e ampla defesa.

Ademais, "
na fase inquisitiva da persecução penal, não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa em sua amplitude máxima, de modo que eventuais contradições poderão ser esclarecidas durante a instrução processual
" (AgRg no RHC n. 158.204/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Vale ressaltar que as medidas protetivas não possuem caráter punitivo ao agressor, mas de proteção a vítima.

De sorte distinta, o
habeas corpus
não se presta à discussão da negativa de autoria e ausência de provas de eventual prática delituosa, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal de conhecimento. Consoante se infere da jurisprudência:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo
(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024